Tribunal: TJSP
Processo: 1085274-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Pedido de declaração de inexigibilidade de débito prescrito – Ação julgada procedente, reconhecendo a impossibilidade de cobrança da dívida prescrita tanto no âmbito judicial como no extrajudicial – Insurgência pela ré – Prescrição que, a despeito de parecer incontroversa, considerando que a dívida venceu em 2015 (art. 206, §5o, inc. I, CC), não extingue o direito material,

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Pedido de declaração de inexigibilidade de débito prescrito – Ação julgada procedente, reconhecendo a impossibilidade de cobrança da dívida prescrita tanto no âmbito judicial como no extrajudicial – Insurgência pela ré – Prescrição que, a despeito de parecer incontroversa, considerando que a dívida venceu em 2015 (art. 206, §5o, inc. I, CC), não extingue o direito material, apenas vetando sua cobrança judicial – Inadmissibilidade de se postular em juízo declaração de ocorrência de prescrição – Ausência de interesse processual – Prescrição que pode ser utilizada como tese de defesa em eventual ação de cobrança que porventura lhe seja ajuizada – Absoluta falta de necessidade de declaração autônoma prévia de prescrição – Prescrição, que, ademais, permite cobrança extrajudicial, desde que dentro dos limites do razoável, não se admitindo prática de atos que acarretem constrangimento – Hipótese de reconhecimento de ofício de falta de interesse processual da autora, com extinção da ação sem exame do mérito, invertidos os ônus decorrentes da sucumbência – Extinção do feito com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, prejudicado o exame do recurso voluntário.*